Tribunal: TCU
Processo: 027.464/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1120/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de reforma de interesse de Henrique Hiroshi Kanematsu. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de vantagem de caráter pessoal (adicional por tempo de serviço); considerando, entretanto, que esse percentual não integra mais a estrutura remuneratória do inativo, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de reforma em favor de Henrique Hiroshi Kanematsu, ressalvando que o valor referente ao percentual pago a título de adicional de tempo de serviço foi substituído pelo adicional de compensação por disponibilidade militar, que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, nos termos do art. 8o da Lei 13.954/2019. 1. Processo TC- Processo 027.464/2024-5 (REFORMA) 1.1. Interessado: Henrique Hiroshi Kanematsu (XXX.522.288-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.